Tribunal: TJMT
Processo: 1023196-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023196-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME CARVALHO E SOUSA - CPF: 955.820.453-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ ZANDONA - CPF: 841.606.671-04 (AGRAVANTE), ELIETE FABIO ZANDONA - CPF: 867.568.851-20 (AGRAVANTE), LINDCEY VIEIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 055.550.041-17 (ADVOGADO), RAPHAEL WENDELL DE BARROS GUIMARAES - CPF: 083.195.654-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DO VALE - CPF: 045.787.671-91 (AGRAVADO), CAROLINA MOURA DO VALE - CPF: 018.617.231-13 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO DA SILVA MORAES - CPF: 019.282.151-22 (ADVOGADO), RODOLFO DA SILVA MORAES - CPF: 019.282.151-22 (ADVOGADO), CAROLINA MOURA DO VALE - CPF: 018.617.231-13 (ADVOGADO), CAROLINA MOURA DO VALE - CPF: 018.617.231-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO BASEADA EM CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE DOIS ANOS (LEI No 7.357/85, ARTS. 59 E 61). SÚMULA 150 DO STF. TRANSCURSO DO PRAZO ANTES DO FALECIMENTO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PRAZO JÁ CONSUMADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por André Luiz
Zandona
e Eliete Fábio
Zandona
contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por Francisco do Vale, que afastou a alegação de prescrição e determinou o prosseguimento da execução. O título judicial decorre de ação de locupletamento ilícito baseada em cheque, com sentença transitada em julgado em 15/12/2014. O cumprimento de sentença foi requerido apenas em 09/09/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executória estava prescrita antes do falecimento do credor originário; (
ii
) estabelecer se a ausência de regularização da representação processual do espólio no prazo concedido implicaria a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença oriundo de ação de locupletamento ilícito baseada em cheque é de dois anos, nos termos dos
arts
. 59 e 61 da Lei no 7.357/85, conforme entendimento da Súmula 150 do STF.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrido em 15/12/2014, encerrando-se, portanto, em 15/12/2016.

O falecimento do credor em 07/08/2018 não suspende prazo prescricional já consumado, pois tal suspensão somente se aplica quando a morte ocorre antes do término do prazo.

A ausência de intimação da parte vencedora sobre o trânsito em julgado ou sobre o arquivamento do feito não afasta a prescrição, por inexistir previsão legal e por ser presumida a ciência a partir da publicação no Diário da Justiça.

Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise sobre a regularização da representação processual do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para o cumprimento de sentença oriundo de ação de locupletamento ilícito baseada em cheque é de dois anos, nos termos dos
arts
. 59 e 61 da Lei no 7.357/85, contado do trânsito em julgado da sentença, conforme Súmula 150 do STF.

O falecimento do credor não suspende prazo prescricional já consumado.

A ausência de intimação sobre o trânsito em julgado ou arquivamento do feito não impede o reconhecimento da prescrição quando a decisão final foi publicada no Diário da Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.357/85,
arts
. 59 e 61; CPC, art. 487, II, e art. 85, §§ 1o e 2o; CF/1988, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ,
AgInt
no REsp 1.730.749/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
; TJ-MG, AC 5004413-47.2019.8.13.0525, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 01.08.2023; TJ-SC, Apelação 0021742-47.2015.8.24.0023, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 19.04.2022; TJ-TO, AC 0026993-92.2019.8.27.0000, Rel. Des. Ângela Maria Ribeiro Prudente, j. 15.04.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1023196-28.2025.8.11.0000

ELIETE FABIO ZANDONA
e
ANDRE LUIZ ZANDONA

x

FRANCISCO DO VALE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ ZANDON e ELIETE FÁBIO ZANDON contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Água Boa/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004006-53.2013.8.11.0021, que afastou a alegação de prescrição da pretensão executória e determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a sentença condenatória transitou em julgado em 15/12/2014, iniciando-se, a partir dessa data, o prazo prescricional para o cumprimento de sentença.

Argumentam que, tratando-se de ação de locupletamento ilícito baseada em cheque, aplica-se o prazo prescricional de dois anos previsto nos artigos 59 e 61 da Lei no 7.357/85, razão pela qual a prescrição da pretensão executória teria se consumado em 15/12/2016, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

Asseveram que o falecimento do credor originário, ocorrido em 07/08/2018, não poderia suspender prazo prescricional já consumado, sendo certo que o cumprimento de sentença somente foi requerido em 09/09/2020, quando já estaria prescrita a pretensão executória.

Subsidiariamente, alegam que não houve regularização da representação processual do espólio dentro do prazo de 30 dias concedido pelo juízo, o que ensejaria a extinção do processo sem resolução de mérito.

C
ontraminuta
pelo desprovimento do recurso (Id.
305547869
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste agravo reside em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória antes do falecimento do credor originário e, subsidiariamente, se a não regularização da representação processual do espólio no prazo determinado enseja a extinção do processo.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão aos agravantes quanto à ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Conforme
certidão de Id.
70715047 - Pág. 31
(autos de origem)
, a sentença condenatória transitou em julgado em 15/12/2014, iniciando-se a partir daí o prazo para o ajuizamento do cumprimento de sentença.

Tratando-se de ação de locupletamento ilícito baseada em cheque, aplica-se o prazo prescricional de 2 (dois) anos, conforme disposto nos
arts
. 59 e 61 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque).
A propósito:

“
Art. 59
Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

(...)

Art. 61
A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei
.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRAZO PRESCRICIONAL.
TRANSCURSO.
COBRANÇA DE CHEQUE. ARTIGO 61 DA LEI 7.357/85. PRESCRIÇÃO DO DIREITO
AUTORAL.
- Transcorrido o prazo de 02 (dois) anos da data da prescrição para interposição da ação de execução, conforme regra do artigo 61 da Lei no 7357/85
(Lei
do Cheque), prescreve o direito de interposição da ação de locupletamento ilícito.

(TJ-MG - AC: 50044134720198130525, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário,
Data de Julgamento: 01/08/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023)

A Súmula 150 do STF estabelece que "
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
". Assim, o prazo para o ajuizamento do cumprimento de sentença também é de 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória.

No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu em 15/12/2014, de modo que o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença encerrou-se em 15/12/2016.

O
falecimento do credor originário, Sr. Francisco do Vale, ocorreu em 07/08/2018, ou seja, mais de um ano e meio após o término do prazo prescricional. Nesse contexto, não há como sustentar que a morte do credor suspendeu prazo prescricional já consumado.

O entendimento jurisprudencial citado na decisão agravada, no sentido de que a morte da parte suspende o prazo prescricional até a habilitação dos sucessores, aplica-se apenas quando o falecimento ocorre durante o curso do prazo prescricional, e não após sua consumação.

No caso, o
cumprimento de sentença foi requerido apenas em 09/09/2020, quase quatro anos após o término do prazo prescricional, o que evidencia a ocorrência da prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. -
A prescrição da pretensão executiva possui como termo inicial o trânsito em julgado da sentença e observa o prazo prescricional da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF -
Na hipótese de ação monitória fundada em nota promissória, aplicável o prazo prescricional quinquenal, observado o
art
. 206, § 5o, I do CPC e entendimento firmado no pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, no REsp n. 1.262.056/SP, tema no 641 -
Constatado que o cumprimento de sentença foi movido após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, devida a manutenção da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito, nos termos do
art
. 487, II do CPC
- Recurso não provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50059869020218130480, Relator.: Des.(a) Rui
de Almeida
Magalhães, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024)

Ademais, i
mportante ressaltar que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado,
é
despiciendo o fato de o vencedor da ação não ter sido intimado
d
o trânsito em julgado da sentença ou
do
arquivamento do feito, quando a decisão final foi devidamente publicada no Diário da Justiça, conferindo ampla publicidade e assegurando a ciência presumida de todos os participantes do processo
, como no presente caso
. Nessas hipóteses, não se admite a alegação de desconhecimento do desfecho para afastar ou reabrir prazo prescricional já consumado.

A
parte tem o ônus de acompanhar o andamento do processo e tomar as providências necessárias para a satisfação de seu crédito, não podendo alegar desconhecimento ou nulidade do arquivamento quando este decorre de sua própria inércia.

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ORIGEM. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
EFEITOS PATRIMONIAIS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO PROPOSTA DEPOIS DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO
ACÓRDÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFIGURADA. EXEGESE DO ART. 1o DO DECRETO N. 20 .910/1932 E DA SÚMULA 150/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES SOBRE O TRÂNSITO EM JULGADO E SOBRE O ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO
PROVIDO.
De acordo com a Súmula 150, do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Vale dizer, o prazo prescricional da pretensão da execução de sentença é idêntico ao definido para o exercício da ação de conhecimento que dá origem ao respectivo título judicial
.
O Superior Tribunal de Justiça "firmou compreensão no sentido de que é de cinco anos o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, contados a partir do trânsito em julgado da
sentença exequenda, nos termos da Súmula 150/STF. [...] Assim, a partir do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito, inicia-se o prazo de cinco anos para a propositura da execução do montante abarcado pelo título executivo. [...]" (STJ -
AgInt
no REsp n. 1.730.749/SP,
Rel
. Ministro Sérgio
Kukina
)".
Por isso, é despiciendo o fato de o vencedor da ação não ter sido intimado pessoalmente após o trânsito em julgado da sentença e sobre o arquivamento do feito, se o acórdão foi devidamente publicado no Diário da Justiça para amplo conhecimento de todos os participantes do processo que, em face disso, não podem alegar desconhecimento do desfecho.

(TJSC, Apelação n. 0021742-47 .2015.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
rel
. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j.
Tue

Apr
19 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 00217424720158240023, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 19/04/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
DECRETO No 20.910/32. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM
JULGADO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO
IMPROVIDO.
1. Com efeito, relativamente à prescrição, em se tratando de Fazenda Pública, além das disposições do Código Civil Brasileiro, incidem no caso, as regras especiais do Decreto 20.910/32, que, nos artigos 1o e 2o, disciplinam que todo e qualquer direito ou ação contra ela prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originaram.
2.
É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é da data do trânsito em julgado da ação de conhecimento. 3. Nos termos da Súmula no 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".
4.
Tendo as autoras/apelantes iniciado o cumprimento de sentença após mais de 06 (seis) anos do trânsito em julgado do acórdão exequendo, por óbvio que
ultrapassou-se
o transcurso do prazo quinquenal do Decreto no 20.910/32, razão pela qual é imperiosa a manutenção do reconhecimento da prejudicial da prescrição. 5
. Diferentemente do alegado pelas recorrentes, não há necessidade de intimação pessoal das mesmas sobre o trânsito em julgado, nem da baixa dos autos à origem, e muito menos sobre o arquivamento do feito, tendo em vista a inexistência de previsão legal para
tanto.
Ademais, verifica-se que o acórdão executado foi devidamente publicado na imprensa oficial para o conhecimento das partes, de modo que nenhuma delas poderia alegar desconhecimento do desfecho do processo.
6. Recurso conhecido e improvido.
(
TJTO,
Apelação Cível, 0026993-92 .2019.8.27.0000,
Rel
. ANGELA MARIA RIBEIRO
PRUDENTE,
julgado em 15/04/2020,
DJe
05/05/2020 14:41:25)

(TJ-TO - AC: 00269939220198270000, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 15/04/2020, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Por fim, c
onsiderando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, torna-se prejudicada a análise da questão relativa à regularização da representação processual do espólio.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso

para ref
ormar a decisão agravada e reconhecer a prescrição da pretensão executória, extinguindo o cumprimento de sentença com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025